Tribunal: TJPA
Processo: 0803942-69.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803942-69.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ROBERTA PINA BARBOSA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

PROCESSO N.º 0803942-69.2025.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: ROBERTA PINA BARBOSA FARO

RECORRIDO: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA
. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRÊMIO DE DESEMPENHO E INOVAÇÃO (PDI) - "SELO OURO". REQUISITO TEMPORAL. EFETIVO EXERCÍCIO POR METADE DO PERÍODO DE APURAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. BANCO DE HORAS. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE ELEGIBILIDADE AO PRÊMIO. SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Recurso Administrativo interposto por servidora contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de revisão de pagamento relacionado ao Prêmio de Desempenho e Inovação, denominado "Selo Ouro", por não ter atingido o mínimo de dias em efetivo exercício exigido pela legislação de regência.

II. Questão em discussão
. Determinar: 1- se as horas extras homologadas no banco de horas da servidora podem ser computadas para fins de elegibilidade ao Prêmio de Desempenho e Inovação; 2- se o afastamento por atestado médico pode ser compensado pelo banco de horas para aferição do requisito temporal mínimo estabelecido na legislação.

III. Razões de decidir
. Possibilidade de cômputo de horas extras homologadas para fins de elegibilidade ao prêmio. O banco de horas representa trabalho efetivamente realizado pelo servidor além de sua jornada ordinária, não se tratando de afastamento, mas sim de acréscimo de labor em benefício da instituição. A expressão "afastados de suas atividades a qualquer título" prevista no art. 4º da Lei nº 10.300/2023 deve ser interpretada sistematicamente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Considerando que a servidora esteve em gozo de licença maternidade (direito constitucionalmente assegurado) e que possui horas extras homologadas suficientes para compensar o breve período de afastamento médico, a interpretação mais consentânea com os princípios administrativos é a que reconhece a elegibilidade ao prêmio.

IV. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar que a Administração considere a recorrente elegível ao Prêmio de Desempenho e Inovação (PDI) - "Selo Ouro", computando-se as horas extras homologadas para fins de aferição do efetivo exercício.

RELATÓRIO

CONSELHO DA MAGISTRATURA

PROCESSO N.º 0803942-69.2025.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: ROBERTA PINA BARBOSA FARO

RECORRIDO: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (ID 25217303-26), interposto por ROBERTA PINA BARBOSA FARO, Assessora de Juiz da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, matrícula n° 152978, em face de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente deste Tribunal de Justiça, que indeferiu seu pedido de revisão de pagamento relacionado ao Prêmio de Desempenho e Inovação, denominado "Selo Ouro".

A decisão recorrida (ID 25217303-20/24) foi proferida em 16 de janeiro de 2025, no âmbito do processo administrativo TJPA-MEM-2024/73003, tendo a recorrente sido cientificada em 17 de janeiro de 2025, conforme certidão de comunicação oficial (ID 25217303-25).

Consta dos autos que a recorrente, originalmente, postulou junto à Administração a revisão do pagamento relacionado ao "Selo Ouro", através de petição protocolizada em 13 de dezembro de 2024 (ID 25217303-3/5). Em sua solicitação inicial, a interessada argumentou que não teria recebido o prêmio em razão da ausência de 03 (três) dias de trabalho, referentes ao período de 27 a 29 de maio de 2024, quando esteve afastada por atestado médico. Alegou que estes dias poderiam ser compensados com seu banco de horas extras, demonstrando que possuía 25 horas extras registradas, das quais 20 horas estavam devidamente homologadas no sistema.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, por intermédio da Assessoria Jurídica, manifestou-se contrariamente ao pleito inicial da servidora (ID 25217303-17/20), sustentando que o atestado médico constituía afastamento que impossibilitava a percepção do prêmio, considerando que a recorrente teria laborado apenas 179 dias no ano de 2024, não atingindo o mínimo necessário de 183 dias (metade do período de apuração).

Através de decisão datada de 16 de janeiro de 2025 (ID 25217303-20/24), a Presidência do Tribunal indeferiu o pedido administrativo, acolhendo integralmente o parecer da Secretaria de Gestão de Pessoas. Fundamentou sua decisão no art. 4º da Lei nº 10.300/2023 e no art. 5º da Portaria nº 481/2024, que regulamenta a concessão do prêmio, os quais estabelecem que são elegíveis ao Prêmio de Desempenho e Inovação os magistrados e servidores que tenham estado em efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado do Pará por, pelo menos, metade do período de apuração, não sendo considerados para tal finalidade aqueles que se encontrem afastados de suas atividades a qualquer título.

Após cientificada da decisão denegatória, a interessada interpôs, tempestivamente, em 27 de janeiro de 2025, o presente Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura (ID 25217303-26/33), com fundamento no artigo 28, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera que, embora tenha estado em gozo de licença maternidade no período de 01/06/2024 a 27/11/2024 (180 dias) - o que não prejudicaria seu direito ao prêmio -, e afastada por atestado médico no período de 27/05/2024 a 29/05/2024 (3 dias), comprovou possuir 25 horas extras registradas no sistema Mentorh, das quais 20 horas estariam homologadas e disponíveis para compensação. Sustenta que estas horas extras seriam suficientes para compensar os três dias de afastamento por atestado médico, atingindo assim o total de 182 dias de efetivo exercício, número que, segundo seu entendimento, seria suficiente para a percepção do prêmio (ID 25217303-28/33).

A recorrente argumenta, ainda, que a negativa da administração violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e proteção à maternidade. Aduz que sua interpretação estaria em consonância com o objetivo do programa de premiação, que seria reconhecer servidores que contribuam de forma efetiva para a eficiência e produtividade do órgão público.

Ao final, requer a revisão da decisão administrativa com o reconhecimento do seu direito ao prêmio "Selo Ouro", considerando a comprovação de 182 dias de efetivo exercício, sob os fundamentos dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e proteção à maternidade.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, através do documento ID 25217303-39/40, manifestou-se pela tempestividade do recurso e encaminhou o expediente à apreciação do Conselho da Magistratura, conforme determina o art. 28, VII, do Regimento Interno do TJPA, afirmando que a recorrente não apresentou argumento necessário ou fato novo capaz de modificar o entendimento já esposado.

Em decisão de encaminhamento datada de 27 de fevereiro de 2025 (ID 25217303-41/46), o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça reiterou o indeferimento do pedido de revisão, ratificando a fundamentação anterior e determinando o encaminhamento do recurso ao Conselho da Magistratura, em atenção ao art. 28, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cabe analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso administrativo interposto.

No que concerne à tempestividade, verifica-se que a recorrente foi cientificada da decisão administrativa impugnada em 17 de janeiro de 2025, conforme certificado no ID 25217303-25, e interpôs o presente recurso em 27 de janeiro de 2025 (ID 25217303-26/33), considerado o prazo de 10 (dez) dias úteis estabelecido no art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Quanto à legitimidade recursal, observa-se que a recorrente figura como parte interessada, na qualidade de servidora pleiteante ao recebimento do Prêmio de Desempenho e Inovação (PDI), sendo, portanto, diretamente afetada pela decisão administrativa ora impugnada.

Relativamente ao interesse recursal, este resta evidenciado diante da pretensão da recorrente em ver reformada a decisão que indeferiu seu pedido de revisão de pagamento do PDI, conforme explicitado nas razões recursais (ID 25217303-26/33).

Quanto à competência deste Conselho da Magistratura para apreciação do recurso, encontra-se expressamente prevista no art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do TJPA, que dispõe:

"Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete: (...) VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal."

Considerando que o ato administrativo impugnado foi proferido pela Presidência do Tribunal de Justiça, enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no dispositivo regimental acima transcrito.

Não havendo preliminares recursais a serem apreciadas, conheço do recurso administrativo, passando à análise do mérito.

Em suas razões recursais (ID 25217303-26/33), a recorrente sustenta, em síntese, que: 1- laborou efetivamente 179 dias no ano de 2024; 2- possui 25 horas extras registradas no sistema Mentorh, das quais 20 estão homologadas; 3- as horas extras homologadas seriam equivalentes a 3 dias de trabalho (considerando jornada de 6 horas diárias); 4- tais horas extras deveriam ser consideradas para fins de cômputo do efetivo exercício, de modo a atingir 182 dias (179 + 3); 5- a negativa administrativa violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e proteção à maternidade.

A controvérsia central reside, portanto, na interpretação jurídica a ser conferida ao art. 4º da Lei nº 10.300/2023 e ao art. 5º da Portaria nº 481/2024, que estabelecem como requisito para a elegibilidade ao PDI que os servidores tenham estado em efetivo exercício por, pelo menos, metade do período de apuração, "não sendo considerados para tal finalidade aqueles que se encontrem afastados de suas atividades a qualquer título".

A decisão recorrida (ID 25217303-20/24) baseou-se no entendimento de que as horas extras não podem ser computadas para fins de aferição da elegibilidade ao prêmio, considerando a taxatividade da expressão "a qualquer título", que englobaria todo e qualquer afastamento, inclusive os decorrentes de atestado médico.

Para a adequada análise da questão, é necessário examinar a natureza e finalidade do Prêmio de Desempenho e Inovação, bem como os princípios administrativos aplicáveis à espécie.

O PDI foi instituído pela Lei Estadual nº 10.300/2023 com o objetivo de estimular e reconhecer o desempenho e a produtividade dos servidores e magistrados do Poder Judiciário paraense. Trata-se de prestação pecuniária eventual e de caráter indenizatório, não integrando nem se incorporando aos subsídios, vencimentos, proventos ou pensões para nenhum efeito, conforme disposto no art. 5º da referida lei.

O art. 4º da Lei nº 10.300/2023 estabelece que são elegíveis ao PDI os magistrados e servidores que tenham estado em efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado do Pará por, pelo menos, metade do período de apuração, não sendo considerados para tal finalidade aqueles que se encontrem afastados de suas atividades a qualquer título.

A Portaria nº 481/2024, por sua vez, regulamentou a concessão do prêmio, reiterando em seu art. 5º o mesmo requisito.

O princípio da legalidade, pilar do regime jurídico-administrativo, impõe que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei expressamente autoriza. No entanto, a interpretação da lei não deve ser meramente literal, mas sistemática e teleológica, considerando a finalidade da norma e os demais princípios que regem a atividade administrativa.

No caso em análise, observa-se que a expressão "afastados de suas atividades a qualquer título" deve ser interpretada de forma harmônica com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, também consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Relevante destacar que o banco de horas representa trabalho efetivamente realizado pelos servidores além de sua jornada ordinária, devidamente registrado e homologado pela Administração. Não se trata, portanto, de afastamento, mas sim de horas de labor excedentes prestadas em prol da instituição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708/MS, assentou que "a ausência física do servidor ao local de trabalho não é o único critério a ser observado para se aferir o exercício da função. Deve-se atentar, também, para o fato de o agente ter ou não trabalhado para a Administração Pública."

Transpondo tal entendimento para o caso em exame, se o servidor compensou os dias de ausência com horas extras previamente trabalhadas e homologadas, não haveria, em última análise, prejuízo ao interesse público nem à finalidade da norma que instituiu o PDI.

No tocante ao cômputo das horas extras para fins de efetivo exercício, verifico que não há vedação expressa na Lei nº 10.300/2023 nem na Portaria nº 481/2024. Por conseguinte, a interpretação mais consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade é a de que as horas extras homologadas representam trabalho efetivamente realizado e, como tal, devem ser consideradas no cômputo do tempo de efetivo exercício.

Nesse sentido, o princípio da eficiência, encartado no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a busca por resultados positivos e o atingimento dos fins colimados pela ordem jurídica. Logo, uma interpretação que desconsidera o trabalho adicional realizado pelo servidor, devidamente homologado, contraria esse princípio e pode desestimular o engajamento dos servidores.

Nesse tocante, examinando especificamente a situação da recorrente, conforme documentação acostada aos autos, constata-se que ela laborou efetivamente 179 dias no ano de 2024 e possui 20 horas extras homologadas, o que, considerando a jornada diária de 6 horas, equivaleria a aproximadamente 3 dias adicionais de trabalho (20 ÷ 6 = 3,33 dias).

Somando-se os 179 dias efetivamente laborados com os 3 dias equivalentes às horas extras homologadas, a recorrente totalizaria 182 dias de efetivo exercício. Embora esse cômputo ainda não atinja exatamente o mínimo exigido de 183 dias (metade do período de apuração em um ano bissexto), a diferença é de apenas 1 dia.

Neste ponto, cabe invocar o princípio da proporcionalidade, subdividido nos postulados da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Seguindo essa esteira de raciocínio, a adequação exige que a medida adotada seja apta a atingir os fins pretendidos; a necessidade impõe a escolha do meio menos gravoso para o atingimento do objetivo; e a proporcionalidade em sentido estrito demanda um juízo de ponderação entre o ônus imposto e o benefício alcançado.

No caso em tela, a diferença de apenas 1 dia em um universo de 183 dias representa um percentual ínfimo (0,55%) em relação ao total exigido. Privar a servidora do recebimento do PDI em razão dessa diferença tão pequena configuraria medida desproporcional, especialmente considerando que ela esteve afastada em gozo de licença maternidade, direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, XVIII, da CF/88).

É sabido que a proteção à maternidade, valor constitucional de elevada estatura (arts. 6º, 7º, XVIII, e 227 da CF/88), também deve ser considerada na interpretação da norma. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversas oportunidades, a importância da proteção à maternidade como direito social fundamental (ADI 6327, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2020).

Ademais, é preciso considerar o contexto fático específico: a recorrente esteve afastada por atestado médico por apenas 3 dias, em razão de necessidade relacionada à sua condição de gestante, período que seria compensado com horas extras já trabalhadas e homologadas.

Diante dessas circunstâncias particulares, e considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e proteção à maternidade, entendo que a interpretação mais adequada é a que reconhece a equivalência entre as horas extras homologadas e os dias de efetivo exercício para fins de elegibilidade ao PDI.

A diferença residual de 1 dia (182 dias computados contra os 183 dias exigidos) deve ser relativizada em face das peculiaridades do caso concreto, sob pena de conferir à norma interpretação excessivamente rígida e desproporcional, incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e determinar que a Administração considere a recorrente elegível ao Prêmio de Desempenho e Inovação (PDI) - "Selo Ouro", computando-se as horas extras homologadas para fins de aferição do efetivo exercício e, consequentemente, proceda ao pagamento do referido prêmio, observadas as demais condições estabelecidas na Lei nº 10.300/2023 e na Portaria nº 481/2024.

É o voto.

Belém, data e assinatura registradas digitalmente.

DESA.
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

RELATORA

Belém, 22/05/2025